Tribunal: STF
Processo: HC 61369
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
EMISSAO DOLOSA DE CHEQUE SEM FUNDOS. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE SE
DEU A RECUSA DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO NÃO APRESENTADA OPORTUNAMENTE E
QUE SÓ SE FAZ QUANDO, SETE ANOS APÓS A PRISÃO DO PACIENTE, SE
POSTULA A ANULAÇÃO DO PROCESSO QUE O CONDENOU.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.